Tribunal: STF
Processo: HC 266749
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 

    4. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades ilícitas. Além da apreensão dos entorpecentes (99 porções de cocaína e 25 porções de maconha), o Tribunal local enfatizou que “o acusado vem se dedicando às atividades criminosas desde tenra idade, pois registrava atos infracionais, inclusive por ato equiparado ao tráfico de drogas, com imposição de medida socioeducativa”.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.